Tribunal: TJSP
Processo: 1501622-83.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Roubo majorado pelo concurso de pessoas e resistência.
Crime de roubo - Autoria e materialidade bem demonstradas – réu confesso – Reconhecimento positivo pela vítima.
Dosimetria:
Redução das básicas para apenas 1/6 (um sexto) acima do piso em razão do emprego de um simulacro – Valor do bem subtraído é fundamento inidôneo, in casu, eis que o veículo foi restituído, tendo efetivo prejuízo

Ementa:
Roubo majorado pelo concurso de pessoas e resistência.
Crime de roubo - Autoria e materialidade bem demonstradas – réu confesso – Reconhecimento positivo pela vítima.
Dosimetria:
Redução das básicas para apenas 1/6 (um sexto) acima do piso em razão do emprego de um simulacro – Valor do bem subtraído é fundamento inidôneo, in casu, eis que o veículo foi restituído, tendo efetivo prejuízo somente quanto ao celular do ofendido.
Resistência – Absolvição – Possibilidade – Insuficiência probatória.
Regime prisional semiaberto – Réu primário e pena que não excede oito anos.
Recurso parcialmente provido.